Tribunal: TJES
Processo: 0014631-19.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014631-19.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANE OLIVEIRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante precedente vinculante firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2. Sem embargo disso, a jurisprudência deste Sodalício reconhece que, em que pese o STJ tenha definido que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade.

3. Caso em que a não produção da prova pericial grafotécnica decorreu do desinteresse das partes, tendo o Juízo
a quo
proferido sentença com lastro no conjunto probatório constante dos autos, considerando a similitude das assinaturas e a ausência de qualquer outro indício de fraude, não se vislumbrando
error in procedendo
(cerceamento de defesa).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Inicialmente, cumpre salientar que, em observância aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, caput e §1º, do CPC), a cognição a ser exercida nesta sede se circunscreve a suposto
error in procedendo
incorrido na origem, alegando o apelante que não foi oportunizada às partes a elaboração de prova pericial grafotécnica, imprescindível ao deslinde do feito.

Rememoro que o apelante se insurge em face da r. sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora apelante, julgou improcedente a demanda autoral, por restar comprovada a existência e a validade do contrato de abertura de crédito entabulado entre as partes, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Nos autos, o autor insurge-se contra o financiamento em foco, alegando não ter efetuado a contratação. Em sua defesa, o banco réu afirma que o contrato ora objurgado é válido.

Nesta toada, em face da impugnação da autenticidade da assinatura presente no contrato de financiamento, caberia à instituição financeira comprovar a autenticidade e veracidade da mesma, como já se manifestou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)

Apesar do ônus probatório acerca da lisura da assinatura no documento em questão recair sobre o requerido (Tema 1.061/STJ), não pode se eximir o autor de apresentar provas que atestem fatos constitutivos de seu direito, conforme Art. 373, I.

Destarte, em que pese o autor ter desistido da prova pericial (fl. 136), mesmo sem o laudo conclusivo do
expert
, é possível formar a convicção acerca da validade do negócio. Explico.

Analisando detidamente as assinaturas dos documentos presentes nos autos, quais sejam a cópia do contrato de financiamento e a Carteira de Identidade do autor, verifico a semelhança entre as rubricas. Tão semelhantes as assinaturas, que até mesmo uma constatação a olho nú seria suficiente para atestar a sua identidade. De igual modo, até mesmo a assinatura da instrumento procuratório e da Declaração de Hipossuficiência corroboram este entendimento, vez que não se constatam diferenças consideráveis entre as rubricas presentes nos mesmos, pelo contrário, estas são extremamente parecidas e, portanto, suficientes para formarem a convicção deste juízo.

Sobre a hipótese:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA.-
É desnecessária a realização de perícia grafotécnica, tendo em vista a semelhança da assinatura lançada no contrato com as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte, inclusive com seu documento pessoal, permitindo, até mesmo para um leigo, a constatação da sua autenticidade,
- Os vícios de consentimento e a má-fé não se presumem, devendo ser provados por aquele que os alega, independente do grau de instrução e da idade da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.198530-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022)

Desta forma, por considerar que a assinatura presente no contrato de financiamento goza de verossimilhança com os demais documentos abarcados nestes autos, não há outro entendimento senão o de enxergar como prejudicada a pretensão autoral de declarar este negócio jurídico inexistente.”

Irresignado, como dito, o apelante requer a anulação da r. sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, sob o fundamento de
error in procedendo
, uma vez que não teria sido oportunizada às partes a elaboração da referida prova técnica.

Não é, todavia, o que se infere dos autos, na medida em que o Juízo
a quo
, após realizar o saneamento compartilhado do feito em audiência (fl. 80), deferiu o pedido de realização da prova pericial requerida pela parte ré, a qual, todavia, desistiu, posteriormente, uma vez insatisfeita com o valor dos honorários periciais, pugnando pelo julgamento do feito (fl. 136).

Quanto ao apelante, vê-se que se manifestou, à fl. 59, no sentido de que o ônus da prova incumbiria à instituição financeira, não tendo requerido a realização de qualquer prova, o que é corroborado por manifestação posterior, às fls. 98/99, em que requer a conclusão do feito para prolação de sentença, em julgamento antecipado.

Dito isso, não se vislumbra, nesta primeira análise, cerceamento de produção de prova, uma vez que a parte apelante não requereu, à origem, a prova que ora diz ser imprescindível, tendo o Juízo
a quo
julgado o feito à luz do conjunto probatório produzido e disponível nos autos.

Não se desconhece que, de fato, como sustentou o ora apelante na instância primeva, o ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura objeto de impugnação pelo consumidor recai sobre a instituição financeira.

É que se depreende do disposto no art. 429, II, do CPC, bem como do quanto restou sedimentado em precedente vinculante firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, quando fixou a seguinte tese: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Isso não significa, todavia, que somente a prova pericial seja apta a influir no convencimento motivado do órgão julgador, a quem cabe valorar as provas e fundamentar seu ato decisório (art. 93, IX, da CF c/c art. 11 do CPC).

Em casos semelhantes ao presente, a jurisprudência deste Sodalício já reconheceu que “em que pese o STJ tenha definido que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade” (Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000634-64.2021.8.08.0069, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Em sentido semelhante, da jurisprudência do eg. TJMG se depreende ser “desnecessária a realização de perícia grafotécnica, tendo em vista a semelhança da assinatura lançada no contrato com as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte, inclusive com seu documento pessoal” (Apelação Cível 1.0000.22.212061-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023).

Saliente-se, ainda, que o fato de incidir, na espécie, a normativa de proteção ao consumidor no tocante à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não exime o consumidor de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do direito invocado, conforme jurisprudência deste Sodalício (Data: 24/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001357-66.2019.8.08.0061, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Fato é que, na hipótese dos autos, tendo em vista que a não produção da prova pericial grafotécnica decorreu do desinteresse das partes, bem como que o Juízo
a quo
proferiu sentença com lastro no conjunto probatório constante dos autos, considerando a similitude das assinaturas e a ausência de qualquer outro indício de fraude, tenho que não se vislumbra o
error in procedendo
alegado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, suspendo a exigibilidade da
referida
verba, com fulcro no art.
98, §§2º e 3º, do CPC
, diante d
o deferimento d
a gratuidade de justiça
na origem
(fl. 17) - o que ora ratifico, diante da presença de declaração de hipossuficiência financeira, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção erigida a partir de tal declaração (art. 99, §2º, do CPC)
.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)